Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-44.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018862-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE CARISSIMI - CPF: 021.170.131-98 (RECORRENTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:
1018862-44.2022.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
SIMONE CARISSIMI

Recorrido(s):
JOSÉ PEDRO MATIAS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA – OFENSA À HONRA DA PARTE RECLAMANTE - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191873827, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou procedente os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, determinando à recorrente se abstenha de proferir xingamentos ao autor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 191873829).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 191873830).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta dos autos, as partes são vizinhas e tiveram problemas a partir da retirada de uma árvore de propriedade dos genitores da reclamada. Assim, o reclamante afirma que a partir desse fato, passou a sofrer xingamentos caluniosos e difamadores proferidos pela reclamada, inclusive com pichação de palavras racistas e homofóbicas em sua calçada, onde também se encontra seu escritório de advocacia.

Requerida tutela de urgência, esta foi deferida parcialmente (id. 191873790).

Em sua contestação, a reclamada alega que a árvore informada pelo reclamante se encontra no mesmo local e que na verdade outra árvore de “Caramuri” é a verdadeira causa da celeuma. Refutou, ainda, as declarações assinadas por testemunhas, sob o argumento de que os testemunhos foram elaborados pelo reclamante e afirma que não há prova de sua autorização quanto às pichações. Por fim, entende que o caso concreto não espelha danos de ordem moral.

A Magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, considerando que o reclamante conseguiu provar todas as condutas imputadas à recorrente, tanto as ofensas verbais, quanto as palavras escritas em sua calçada. Quanto ao dano moral, consignou comprovada a prática de conduta ilícita, bem como o nexo de causalidade, devendo a reclamada ser responsabilizada por seus atos.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pela recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela, não merecendo reparo.

No caso, vê-se que a versão do recorrido restou comprovada pela declaração de testemunhas e, ainda, o reclamante trouxe aos autos dois boletins de ocorrência com o registro dos fatos narrados nas datas dos acontecimentos.

Trouxe, também, termos de depoimentos prestados perante a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, sendo compromissada a testemunha Geralda dos Santos Souza, que afirmou ter presenciado a reclamada escrevendo na calçada do reclamante palavras de baixo calão, sendo tais condutas presenciadas por outras três testemunhas.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, com relação ao valor fixado a título de indenização pelo Juízo
a quo
, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que não se mostra adequado ao caso concreto, pois observo na peça recursal que a recorrente anexou holerite informando ter remuneração líquida em R$ 1.346,40 (mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Assim, depreende-se da leitura da peça recursal que alternativamente e pelos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, é mais justo minorar o
quantum
indenizatório.

Claro está que a recorrente não explicitou, indicando pormenorizadamente, o pedido alternativo de minoração do dano moral. Contudo, ao sustentar a tese da
impossibilidade
financeira de arcar com o valor do dano a que foi condenada, trazendo comprovante de seu rendimento, implicitamente está claro que pretende mudança do valor ali consignado, ou seja, se não pode arcar com o total da condenação, que seja na quantia que possa suportar.

Desse modo, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
reduzo o valor a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da sentença de primeiro grau (súmula 362 do STJ).

Ante ao exposto,
conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento parcial
, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024